Tribunal: TJPA
Processo: 0814827-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814827-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

PROCURADOR: ALEXANDRE PADILLA NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ORDENOU AO AGRAVANTE A SE ABSTER DE REALIZAR BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA RECUPERANDA, ORA AGRAVADA – DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FONTES DO DIREITO – ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE DE CUNHO ECONÔMICO/SOCIAL QUE, EMBORA RELEVANTES NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO INSERTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA - CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FONTES DO DIREITO BEM PONTUADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O objetivo da correlação dos critérios de organização das fontes do direito como sendo elementos fundamentadores da decisão de natureza perfunctória (ID nº 16158718), obteve por escopo, sobretudo, garantir segurança e certeza à medida jurídica adotada, qual seja: o deferimento do efeito do suspensivo entendido como pendente em favor do Banco do Estado do Pará.

2.

Ocorre que
a empresa
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. tomou crédito perante o BANPARÁ, na modalidade BANPARÁ GIRO RÁPIDO – Cédula de Crédito Bancário nº 137014/0 e, em contrapartida, ofereceu como garantia os créditos oriundos do contrato administrativo nº 041/2022 firmado com o TJ/PA, consubstanciando o instituto da cessão fiduciária de direitos creditórios.

3.

Os direitos cedidos fiduciariamente integram o patrimônio do credor fiduciário e não da empresa em recuperação, motivo pelo qual não podem ser dados em garantia por esta última.

4.

O credor titular da propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submeteria ao efeito da recuperação judicial de forma irrestrita, razão pela qual, de plano, vislumbrou-se o
fumus boni iuris e o periculum in mora
.

5.

De relevo mencionar ainda que, a cédula de crédito bancária (ID nº 16137970) detém o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) enquanto o contrato administrativo 041/2022, pela construção civil referente ao seu objeto, detém o importe de R$ 4.115.078,23 (Quatro milhões, cento e quinze mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos).

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores Membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA., contra a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento formulado pelo Banco do Estado do Pará.

Em suas razões (ID nº 16463432) o agravante alega que no presente caso é necessário compreender a situação como um todo, imprimindo a valorização da empresa, a manutenção dos postos de trabalho, o soerguimento da empresa e o não agravamento da crise financeira da mesma devem ser sobrevalorizados diante de mera garantia contratual, sob o risco de estarmos prejudicando ainda mais uma empresa já em recuperação judicial.

Defende ainda que a decisão guerreada incorrerá em prejuízo à comunidade e sociedade, assim como o próprio poder público que se veria com o risco de uma obra paralisada, inacabada e com novas tomadas de preço a serem iniciadas, com novos custos a serem suportados ao próprio Tribunal, já com baixo lastro financeiro.

Esclarece que a análise perfunctória do caso se limitou a realizar exame em conformidade com a legislação vigente da Recuperação Judicial, ou seja, afirmar que contratos com garantia não se submetem para fins de recuperação judicial e que tal ponto, de nenhuma forma, restará questionado pela empresa recuperanda.

Assevera que o Agravo de Instrumento, quando do deferimento de seu pedido liminar, não adentrou no mérito da questão em si, realizando mera interpretação literal/legal da situação, deixando de realizar análise sistêmica, sob uma visão e ótica maior que uma mera leitura integral da legislação.

Destaca que inexiste grave ameaça ou difícil reparação em favor do recorrido, uma vez que possui vasto e altíssimo lastro financeiro e, além disso, a recuperanda arrolou o contrato oriundo do empréstimo dentro da recuperação judicial.

Requer ao final o conhecimento e provimento do agravo interno para que sejam sustados os efeitos da liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento e, no mérito que: (I) Seja considerada lícita e válida a decisão proferida pelo magistrado de piso em 1º grau nos autos da Recuperação Judicial da empresa (processo 0854548- 42.2023.8.14.0301); (II) A devolução às contas bancárias da empresa, no prazo máximo de 04 (quatro) horas a contar da intimação da decisão, dos valores constritos indevidamente pelo Banpará, após as deduções legais, no montante de R$ 334.498,53 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos); (III) Seja declarado por esta Colenda turma de julgamento a exclusão ou manutenção do contrato do Banpará dentro do processo de Recuperação Judicial da empresa aqui Recorrente é de jurisdição do Juízo Universal da Recuperação Universal, já que tal feito ainda não fora questionado pelo Banpará ao Magistrado de piso pelas formas legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 16692055), na qual, a parte apelada afirma que a decisão agravada está fundada nos fatos, no art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, na melhor doutrina e na jurisprudência sedimentada do C. STJ, no sentido de que a garantia do contrato de financiamento tomado pela empresa agravante junto ao Banco não se submete à recuperação judicial.

Assim, o agravado pugnou, pela manutenção integral do
decisum
guerreado.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Ab initio,
observo que na decisão de ID nº 16158718 esta Relatoria determinou o processamento dos fólios virtuais em epígrafe em segredo de justiça, tendo por base os termos do art. 189, I do CPC pelo qual, o presente julgamento deve ser realizado na forma condizente com referido instituto, a fim de preservar as informações de cunho fiscal vinculadas a este encadernado.

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Banco do Estado do Pará, ora agravado, nos seguintes termos:

“(...)
Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito
da 12ª Vara Cível de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Proc. nº
0854548-42.2023.8.14.0301), ordenou ao agravante a se abster de “realizar todo e qualquer bloqueio nas contas bancárias da Empresa Recuperanda, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da LRF, sob pena das sanções cabíveis, inclusive decorrentes da prática de crime de desobediência” (id nº 100205319 – autos principais).

Em síntese, o agravante expõe que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, bem como a teor da súmula 480 do STJ.

(...)

Dessa feita, acerca da matéria, ao consultar precedentes do Tribunal Cidadão, verifica-se entendimento em sentido diverso ao que fora adotado pelo juízo de primeira instância (...)

Como bem pode se perceber,
a priori
, a decisão agravada não se amolda à ressalva inserta
no § 3º do art. 49, mencionado no fundamento da decisão agravada, sendo certo que o crédito fiduciário não detém natureza corpórea.

Dessa feita, em cognição sumária, compreendendo-se que o crédito fiduciário não corresponde a bem disponível à posse direta do devedor, sem maiores digressões, à prima facie, infere-se que os direitos cedidos fiduciariamente integram, em verdade, o patrimônio do credor fiduciário e não da empresa em recuperação, tratando-se de patrimônio alienado pelo devedor, em caráter resolúvel.

Dessa feita, ressaltando que, em princípio,
não podem ser considerados bens de capital os títulos de crédito dados em alienação fiduciária, resta presente o
fumus boni iuris,
sob o ponto de vista da verossimilhança das alegações recursais.

O
periculum in mora
, outrossim, decorre da possibilidade de irreparabilidade dos prejuízos financeiros que poderão advir do entendimento esposado no
decisum
interlocutório
a quo
(...)”.

A leitura atenta da decisão monocrática recorrida denota sua total convergência com os critérios de organização das fontes do direito,

notadamente, a lei como mecanismo de análise do caso concreto primordial, a jurisprudência e a doutrina, como sendo fontes de corroboração.

Nesse trilhar, impende sopesar que o objetivo da correlação dos critérios reportados no parágrafo anterior como sendo elementos fundamentadores da decisão de natureza perfunctória (ID nº 16158718), obteve por escopo, sobretudo, garantir segurança e certeza à medida jurídica adotada, qual seja: o deferimento do efeito suspensivo entendido como pendente em favor do Banco do Estado do Pará.

Conforme esclarece o
insígne
jurista Miguel Reale:

(...) Hoje em dia, quando as ciências, desde a Matemática e a Cibernética até a física e à sociologia, falam tanto em
modelo
, como instrumento do conhecimento científico, não é demais lembrar a precedência cronológica da Ciência do Direito, a primeira a empregar
tipificações sociais, isto é, modelos de comportamentos obrigatórios
(In Estrutura e Fundamento da Ordem Jurídica; Revista de Informação legislativa disponível no endereço eletrônico
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180576/000345167.pdf?sequence=1&isAllowed=y
).

Como bem pode se perceber, em que pese
a proposição argumentativa trazida no presente agravo interno prestigie elementos salutares, voltados ao desenvolvimento da empresa, fomento ao emprego e circulação de capital, não se verifica lastro possível, à luz da Ciência jurídica, que enseje a modificação do entendimento pelo deferimento do efeito suspensivo em favor do credor fiduciário, sob pena de se incorrer em inversão dos critérios de organização das fontes do direito como sendo balizas que norteiam a construção jurídica.

Ademais, nos termos d
o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

“(...)
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

A exegese do dispositivo acima descrito, não dúvida de que a linhagem argumentativa firmada pelo recorrente não encontra espaço para aplicar-se na hipótese vertente, sendo certo que,
n casu
, inexiste omissão na lei que rege a matéria apreciada.

Dessa feita, insta repisar o entendimento fulcral inserto na decisão objurgada, no sentido de que
os direitos cedidos fiduciariamente integram o patrimônio do credor fiduciário e não da empresa em recuperação, motivo pelo qual não podem ser dados em garantia por esta última.

Nesse cenário, mostra-se salutar trazer à colação o teor da decisão proferida na instância de origem, sobre a qual incide o efeito suspensivo deferido por este juízo
ad quem
,
in verbis:

“(...)
Analisando o pedido, cumpre-nos reconhecer que apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Importante, ainda, frisar que não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05), mesmo naquelas condições. Os documentos que acompanham a petição de ID100056980, bem como os demais que instruíram o pedido, trazidos à colação, demonstram o cenário atual da empresa, sendo pertinente o pedido para a manutenção dos postos de trabalho dos trabalhadores contratados e até mesmo o prosseguimento do contrato em vigor firmado com o Banpará, sob risco da empresa agravar sua situação econômica, com atraso e até mesmo perda de uma de suas obras, conforme expressa notificação recebida. Assim é que, respaldado no que preceitua o dispositivo acima referido, defiro a liminar ora pretendida, para determinar a expedição de Mandado de Intimação destinado à Gerência do Banpará, determinado que este se abstenha de realizar todo e qualquer bloqueio nas contas bancárias da Empresa Recuperanda, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da LRF, sob pena das sanções cabíveis, inclusive decorrentes da prática de crime de desobediência; Intime-se. Belém, 6 de setembro de 2023. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital. (...)”

Ocorre que, ao inverso, a norma prevista

no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, não abarca a situação sob exame, uma vez que o crédito fiduciário objeto do recurso não consubstancia a constrição de bens móveis ou imóveis da empresa, caso em que, caberia ao juízo da recuperação judicial, tão somente a avaliação acerca da indispensabilidade ou não dos referidos bens hipotéticos, à atividade produtiva da recuperanda.

Ainda assim, o credor titular da propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis não se submeteria ao efeito da recuperação judicial de forma irrestrita, razão pela qual, de plano, vislumbrou-se o
fumus boni iuris e o periculum in mora
.

De todo o modo, não se pode olvidar que o caso em apreço, versa sobre a possibilidade de continuidade dos descontos sobre as contas bancárias da empresa recuperanda, pelo prazo a que se refere o § 4º do art. 6º da LRF, baliza fática, portanto, diversa da constrição de bens móveis ou imóveis, eis que representa a lógica da continuidade da relação jurídica contratual própria à espécie, considerando que a empresa
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. tomou crédito perante o BANPARÁ, na modalidade BANPARÁ GIRO RÁPIDO – Cédula de Crédito Bancário nº 137014/0 e, em contrapartida, ofereceu como garantia os créditos oriundos do contrato administrativo nº 041/2022 firmado com o TJ/PA, consubstanciando o instituto da cessão fiduciária de direitos creditórios.

De relevo mencionar ainda que, a cédula de crédito bancária (ID nº 16137970) detém o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) enquanto o contrato administrativo 041/2022, pela construção civil referente ao seu objeto, detém o importe de R$ 4.115.078,23 (Quatro milhões, cento e quinze mil, setenta e oito reais e vinte e três centavos).

Dessa feita, considerando os elementos probatórios iniciais, bem como a estrita observância d
os contornos direcionados pelas fontes do Direito, chega-se à compreensão de que a análise perfunctória vinculada ao ID nº 16158718 deve ser mantida, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fatos e fundamentos acima declinados.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2024